Tribunal: STF
Processo: ARE 1528463
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado na parte que interessa (Doc. 199):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. ILEGALIDADE. DECADÊNCIA. INOCORÊNCIA. CIÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. EFEITOS EX NUNC. 



    (...)



    3. Já se manifestou o eg. Supremo Tribunal Federal, ao assentar que: (a) o artigo 11 da Emenda Constitucional n.º 20/1998 deve ser interpretado restritivamente, dada sua natureza excepcional; (b) é possível a acumulação, apenas, de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, e (c) em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos (STF, ARE 848.993 RG).



    4. O caso dos autos envolve o exercício de direito de opção - e não a obtenção de nova aposentação, mediante a inclusão de salários-de-contribuição posteriores à inativação no cálculo dos proventos -, não se aplicando, na espécie, a regra prevista no artigo 18, § 2º, da Lei n.º 8.213/1991, cuja constitucionalidade foi o cerne da discussão no Supremo Tribunal Federal.



    5. Sendo admissível a renúncia de benefício previdenciário, para fins de percepção de benefício mais vantajoso em regime próprio (direito de opção), não se cogita da devolução de valores, uma vez que a renúncia não tem por objetivo o aproveitamento, para qualquer efeito, de tempo de contribuição já computado para obtenção de nova aposentadoria, produzindo efeitos ex nunc, uma vez que as competências de prestação foram pagas de forma devida. ”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 209), foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 235).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 249), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DULCE IRACI LASSEN alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, XVI, “c”; e 40, §6º, da CF/1988.



    Esclarece, inicialmente, que “é titular de pensão militar, aposentadoria do INSS (iniciativa privada) e pensão do INSS (iniciativa privada)”, fazendo jus à manutenção dos três benefícios (Doc. 249, fl. 4). 



    Assim, ao fundamento de que a hipótese dos autos “versa sobre o acúmulo de um benefício oriundo de vínculo público (pago por RPPS – pensão militar) e dois derivados do INSS (pensão e aposentadoria)” (Doc. 249, fl. 6), afirma que o Tema 921 da repercussão, o qual “veda o acúmulo tríplice de vínculos originários do serviço público” (Doc. 249, fl. 6), é inaplicável à hipótese dos autos.



    Aduz que “não tendo a CF/88 instituído restrição de acúmulo entre benefícios do Regime Geral (INSS) e de RPPS’s (civil ou militar) e considerando que a Recorrente recebe apenas uma pensão militar e dois benefícios do RGPS (pensão e aposentadoria), (…) a sua situação previdenciária é válida” (Doc. 249, fl. 8). 



    Ao final, requer seja provido o presente recurso a fim de reconhecer a inaplicabilidade ao caso do Tema 921/STF, garantindo-lhe a manutenção dos benefícios previdenciários.



    Em contrarrazões (Doc. 272), alega-se, preliminarmente (a) inexistência de efetiva repercussão geral da matéria; e (b) violação a normas infraconstitucionais. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 921/STF, ao fundamento de que a situação posta a debate é diversa da decidida no referido precedente paradigma. No mais, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, relativamente às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que (a) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF, pois “a recorrente deixou de combater especificamente o fundamento de que A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal - recentemente reafirmada por aquela Corte (STF, ARE 848.993, Rel. Ministro Gilmar Mendes) - inclina-se no sentido da inconstitucionalidade da acumulação tríplice de vencimentos e proventos, ainda que o provimento dos cargos públicos tenha ocorrido antes da edição da Emenda Constitucional n.º 20/1998”; e (b) a análise da pretensão recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 289), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que é inconstitucional a acumulação de uma pensão militar (RPPS) e dois benefícios derivados do INSS (pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição).



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de ser possível a acumulação de proventos de aposentadoria com pensões de regimes distintos. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.358.386-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 12/12/2023)



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. CONCEDIDA A ORDEM. 



    1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.



    2. A impetração do Mandado de Segurança nº 39.753 ocorreu após o declínio de competência do primeiro grau de jurisdição e antes do envio dos presentes autos a esta Suprema Corte.



    3. Deferimento do pedido de liminar lançado nos autos daquele Mandado de Segurança nº 39.753, conhecido como requerimento de tutela provisória incidental. Adoção, por analogia, do procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I.



    4. Controvérsia consistente na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, concedidas à impetrante em decorrência do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar. Possibilidade. Precedentes deste STF.



    5. Concessão da ordem, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para: (i) anular os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram, consubstanciado no Extrato Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União; e (ii) determinar a continuidade do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar, dos quais a impetrante é beneficiária.” (MS 39.802, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 5/11/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.978-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.382.988-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/9/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente